Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736047-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA HELENA SILVA DE MORAES APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais proposta por MARIA HELENA SILVA DE MORAES contra BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA objetivando a declaração da inexistência débito, devolução de valores e condenação à compensação por danos morais. O apelante complementou e/ou alterou suas razões de recurso no ID 47841515 além das alterações promovidas pela decisão dos embargos de declaração de ID 47841513, em desatenção ao comando do art. 1.024, §4°, do CPC; bem como acostou nova prova documental no bojo das razões, consistente em tabela ilustrativa das compras, fora das hipóteses do art. 435 do CPC. Em análise preliminar, verifica-se que em ambas asaituações houve preclusão, não merecendo ser conhecidas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento desses pedidos, ante a preclusão, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 17:25:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador